Tribunal: TJSP
Processo: 1500284-81.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06, a diminuição da fração de aumento pela reincidência, o abrandamento do regime inicial, aplicando-se a detração penal e a liberdade provisória ao acusado. Sem razão. Autoria e

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06, a diminuição da fração de aumento pela reincidência, o abrandamento do regime inicial, aplicando-se a detração penal e a liberdade provisória ao acusado. Sem razão. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Condenação por tráfico era mesmo a rigor. Dosimetria não comporta reparos. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo. A seguir, adequada a majoração pela reincidência na fração de 1/6. Ao final, impossível aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Detração penal é matéria afeta ao Juízo das Execuções. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.